Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721780-80.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DONATELLA NATILI DECISÃO Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos autos no 0021145-31.2009.8.07.0001, endereçado ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. O embargante apresentou petitório no ID 47454349, pugnando pela desistência dos embargos. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que os autos foram distribuídos erroneamente ao 2o grau, e a manifestação de desistência do pedido se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes outorgados pelo embargante (ID 47417033). Assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 18:44:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora